Tribunal: TJBA
Processo: 8013240-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013240-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JUCIENE MATURINO LIMA FERREIRA e outros (4) Advogado(s): ALLAN JACKS DA SILVEIRA LIMA DA SILVA AGRAVADO: EDVALDO CARDOSO DE JESUS Advogado(s):ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. PROCESSO DE ORIGEM SUSPENSO POR ÓBITO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO (ARTS. 313 E 314 DO CPC). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS ENTRE A TURBAÇÃO E A CONCESSÃO DA MEDIDA. PROVA NOVA CONSISTENTE EM ESCRITURA PÚBLICA APONTADA PELAS AGRAVANTES. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8013240-31.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, JUCIENE MATURINO LIMA FERREIRA e outros (4) e, parte Agravada, EDVALDO CARDOSO DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator